Tribunal: TJDFT
Processo: 0733187-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733187-11.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WENDEL RICHARD DE ARAUJO RECORRIDOS: MUNDO INVEST SOLUÇÕES LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual questionada. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, ambos do CDC, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão colegiada, ao reconhecer a culpa exclusiva da parte autora, ora recorrente, não teria considerado a necessidade de demonstração da manifestação de vontade do consumidor contratante na celebração do empréstimo realizado. Assevera que a falha da instituição financeira recorrida em garantir a segurança nas operações bancárias faz incidir sobre ela a responsabilização pelo ato. Acrescenta que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMG. Nas contrarrazões, o recorrido, BANCO PAN S.A., pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, ambos do CDC, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual questionada” (ID 62878628). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017